Tribunal: STF
Processo: Rcl 85350
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 5.766. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE VALORES DO CRÉDITO JUDICIAL TRABALHISTA A SER RECEBIDO POR TRABALHADOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por EDIOMAR CARLOS DE OLIVEIRA MOREIRA em face de decisão (e-doc. 72, p. 42) da Vara do Trabalho de Mafra/SC, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001515-63.2020.5.12.0017, que supostamente teria inobservado o assentado na ADI 5766.



    2. Eis o teor da decisão reclamada:



    Nada a deferir quanto à petição de Id , uma vez que 7f378ad se trata de questão decidida e mantida pelo Egrégio TRT12ª Região - Id , não e661178 obtendo o autor-executado a reforma dessas decisões (Id ). 



    (e-doc. 72, p. 42)



    3. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, na origem, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001515-63.2020.5.12.0017, o reclamante foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em virtude de sucumbência recíproca. Em virtude disso, a empresa contra a qual litigou requereu que fosse abatido do valor que deveria receber os honorários de sucumbência devidos aos advogados da parte contrária (e-doc. 72, p. 31-33).



    4. O reclamante alega que “ao determinar a compensação/desconto dos honorários sucumbenciais sem realizar a necessária análise do deferimento da Justiça Gratuita bem como a causa de suspensão dos créditos em favor dos adversos, a Corte Regional descumpriu o entendimento vinculante firmado pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766” (e-doc. 01, p. 6).



    5. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento desta reclamação.



    6. No mérito, roga pela cassação da decisão reclamada por inobservância ao assentado na ADI 5766.



     



    7. Por fim, o reclamante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 03).



    Eis o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    9. Defiro os benefícios da justiça gratuita à vista do pedido (e-doc. 01), da declaração de hipossuficiência (e-doc. 03) e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015.



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. No caso, a reclamante alega ofensa à ADI 5766 cuja ementa é abaixo transcrita:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02.05.2022 PUBLIC 03.05.2022, grifo nosso)



    12. Como visto, no referido paradigma, esta Corte assentou que ser inconstitucional a presunção de perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    13. O reclamante alegou ser impossível atender o pleito de compensação/abatimento de honorários advocatícios pagos em favor da parte contrária em virtude de sucumbência recíproca sob pena de violação ao assentado na ADI 5766.



    14. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADI 5766) é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente.



    15. Isso porque a distância entre a hipótese fática do paradigma invocado (presunção de perda da condição de hipossuficiência econômica em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (desconto de valores do crédito judicial trabalhista a ser recebido por trabalhador beneficiário da justiça gratuita para pagamento de honorários de sucumbência recíproca na mesma relação processual) revela o não preenchimento do requisito da aderência estrita, o que implica a inadmissibilidade desta reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR, Rcl 50296 AgR, Rcl 51152 AgR e Rcl 43321AgR).



    16. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.



    17. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente